Tribunal: TJES
Processo: 0032729-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032729-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S. WANDERLEY VALADARES CHOPP 600

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0032729-47.2019.8.08.0024

A
PTE
:
S.
WANDERLEY VALADARES CHOPP 600 ME

A
PDO
:

ESTA
DO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por S. Wanderley Valadares Chopp 600 ME contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória proposta em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários constantes nas CDAs nºs 5387/2015, 5463/2016, 4623/2016 e 5866/2016, e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os créditos tributários executados estão alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN, considerando a existência de pedido de parcelamento administrativo formulado pela empresa contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 151, VI, do CTN estabelece que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário; e o artigo 174, parágrafo único, IV, do mesmo diploma dispõe que o reconhecimento do débito pelo devedor, inclusive por meio de pedido de parcelamento, interrompe a prescrição.

De acordo com a Súmula nº 653 do STJ, o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, por caracterizar confissão extrajudicial da dívida.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, em caso de parcelamento indeferido, é a data da ciência da exclusão formal ou do indeferimento pelo contribuinte, e não a data do requerimento.

No caso concreto, a Apelante formulou pedido de parcelamento em 08/10/2010, cujo indeferimento lhe foi comunicado em 19/02/2016. A execução fiscal foi ajuizada em 09/12/2016, com despacho citatório em 15/02/2017, o qual retroage à data do ajuizamento, conforme jurisprudência pacífica. Assim, não houve transcurso do prazo de cinco anos entre a interrupção e a propositura da execução fiscal.

Inexistindo prescrição, correta a sentença que julgou improcedente o pedido anulatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, configura confissão extrajudicial da dívida e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e da Súmula 653/STJ.

O termo inicial da contagem do novo prazo prescricional é a data em que o contribuinte toma ciência do indeferimento do parcelamento ou de sua exclusão formal.

Ajuizada a execução fiscal dentro do novo prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, 156, V, e 174, caput e parágrafo único, IV; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 653; AgInt no REsp n. 2.169.564/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; AgInt no REsp n. 1.994.780/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0032729-47.2019.8.08.0024

A
PTE
:
S.
WANDERLEY VALADARES CHOPP 600 ME

A
PDO
:

ESTA
DO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
S. WANDERLEY VALADARES CHOPP 600 ME,
eis que inconformado com a sentença digitalizada às p. 97/99 (vol.2) que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos
autos da ação anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
que, pela
simples análise dos processos administra
tivos
,
a constituição de crédito t
ributário
(requerimento de parcelamento),

ocorreu em
09/10/2010,
ao passo que a execução fiscal (
Processo: 5003209- 59.2016.8.08.0024) foi aiuizada
em 09/12/2016, motivo pelo qual estaria acobertado pela prescrição, na forma do art.156, V, do CTN e p
osicionamento consolidado nelo Superior Tribunal de Iustica em sede de recurso renetitivo (REsn 957.509
)
.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, a fim de reconhecer a prescrição dos créditos tnbutários exigidos nas CDAs n'. 5387/2015; 5463/2016; 4623/2016; e 5866/2016.

Contudo, sem razão.

O prazo prescricional do crédito tributário é de 5 cinco anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174 , caput, do Código Tributário Nacional.

O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151 , VI do CTN ) e, por representar manifestação de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a contagem da prescrição (art. 174 , parágrafo único , IV do CTN ), que torna a fluir integralmente no caso de inadimplência
ou ainda que futuramente el
e
não seja deferido.

E o que orienta a
Súmula n. 653/STJ,
no sentido de que
"o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".

E ainda, os recentes julgados do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. [...].
II - Este Superior Tribunal consolidou entendimento segundo o qual, na hipótese de inadimplência do parcelamento tributário, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.
IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.169.564/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 653/STJ. INDEFERIMENTO. IRRELEVÂNCIA. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem declarou a prescrição do crédito tributário, levando em consideração que o indeferimento do pedido de parcelamento não interromperia o prazo prescricional. Tal fundamento está em dissonância com a jurisprudência deste Sodalício, cristalizada na Súmula n. 653/STJ: "[o] pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".

[...].
(AgInt no REsp n. 1.994.780/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No caso dos autos, como afirmou a Apelante, ela formulou pedido de parcelamento administrativo do crédito tributário na data de 08/10/2010, data em que interrompido o curso do prazo prescricional.

Indeferido o parcelamento, da respectiva decisão foi intimada a Apelante na data de 19/02/2016.

A execução fiscal nº
Processo: 5003209-59.2016.8.08.0024
foi ajuizada na data de
09/12/2016, com despacho citatório proferida em 15/02/2017, que interrompeu o lustro prescricional, retroagindo à data da propositura da ação.

Portanto, não houve prescrição, na medida em que não transcorreu o prazo de cinco anos entre a comunicação do indeferimento do parcelamento e o despacho citatório.

Por todo o exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença de improcedência da ação anulatória.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majo
r
o de 10% para 13% os honorários advocatícios arbitrados na sentença, com a ressalva que litiga o Apelante soo o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, assim, a condição suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.